Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739692-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: GANIM ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos com os embargos de declaração (id. 22759157), intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora